Tribunal: TJSP
Processo: 1008029-73.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
VOTO No 36.809

Fornecimento de água. Ação de indenização. Rompimento da tubulação de água da concessionária que causou vazamento na região onde a autora reside. Responsabilidade objetiva da prestadora do serviço público. Autora que foi obrigada a se mudar do conforto do seu lar, repentinamente, para a ré reparar a tubulação. Dano moral configurado. Indenização devida, que deve reduzida para a

Ementa:
VOTO No 36.809

Fornecimento de água. Ação de indenização. Rompimento da tubulação de água da concessionária que causou vazamento na região onde a autora reside. Responsabilidade objetiva da prestadora do serviço público. Autora que foi obrigada a se mudar do conforto do seu lar, repentinamente, para a ré reparar a tubulação. Dano moral configurado. Indenização devida, que deve reduzida para a quantia de R$5.000,00, eis que se mostra compatível com as circunstâncias do caso em exame, sem impor gravame excessivo à agente ou gerar vantagem desproporcional à vítima.
Recurso parcialmente provido.